Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-64.2019.8.11.0014
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001069-64.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 15.086.077/0001-01 (APELANTE), LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 031.743.741-03 (ADVOGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), PANTANAL FOSSAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS ECOLOGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA - ME - CNPJ: 10.665.488/0001-20 (APELADO), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001069-64.2019.8.11.0014.

APELANTE:
OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

APELADO:

PANTANAL FOSSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS ECOLÓGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA - ME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – AJUIZAMENTO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL – CAUSAS DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL NÃO ATINGIDO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CHEQUE EMITDO POR PESSOA FÍSICA – ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido ajuizada ação anterior perante o Juizado Especial, cujo feito foi extinto sem resolução do mérito, ocorre a interrupção do prazo prescricional, o qual recomeça da data do trânsito em julgado da sentença proferida na referida demanda.

É parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança fundada em cheque prescrito, a pessoa física

no qual figura como emitente a pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001069-64.2019.8.11.0014.

APELANTE:
OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

APELADO:
PANTANAL FOSSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS ECOLÓGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA - ME.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Poxoréu, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001069-64.2019.8.11.0014, ajuizada por
PANTANAL FOSSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS ECOLÓGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA - ME,
que
acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, julgando improcedente os pedidos, bem como condenando a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa
.

A parte apelante sustenta que houve o ajuizamento da ação de cobrança nº 1000289-61.2018.8.11.0014, a qual tratava das mesmas cártulas relacionadas na ação de origem.

Afirma que o referido feito foi extinto sem resolução de mérito uma vez que o Juizado não possuía competência para a análise de ações ajuizadas por empresas de pequeno porte.

Assevera que a ação que tramitou no juizado especial suspendeu o prazo prescricional pelo período do seu processamento, motivo pelo qual deve ser afastada a prescrição acolhida na origem.

Defende que seis cheques foram emitidos na época pelo Sócio DANIEL CATALA COUTINHO de sua conta particular, mas que a finalidade destes era o pagamento da compra realizada pela empresa, motivo pelo qual teriam sido endossados.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença recorrida, para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao pagamento de R$43.936,19 (quarenta e dois mil novecentos e trinta e seis reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Verifica-se que na origem fora ajuizada Ação de Cobrança pela parte apelante, com base nos cheques emitidos pela parte recorrida.

O juízo de primeiro grau acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

A parte recorrente pretende a reforma de sentença, ao argumento de que, embora os cheques tenham sido emitidos pelo Sr. Daniel Catala, as cártulas objetivavam o pagamento da compra realizada pela empresa, motivo pelo qual teriam sido, inclusive, endossados.

Além disso, aponta que fora ajuizada ação anterior perante o juizado especial que tratava dos mesmos cheques, o que evidencia que houve interrupção da prescrição, não havendo falar em esgotamento do prazo prescricional.

Pois bem.

Inicialmente, quanto às causas interruptivas da prescrição, dispõe o artigo 202, do Código Civil:

"Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Compulsando os autos, verifico que o cheque foi pre-datados para novembro/2014 a fevereiro/2015, portanto, o prazo iniciou-se das referidas datas, sendo que a autora/apelante ajuizou a 1ª ação em junho de 2018, onde veio ocorrer a interrupção da prescrição.

Nota-se que a referida ação foi extinta sem resolução de mérito em 23/07/2019, quando a Turma Recursal do Juizado Especial entendeu que a pessoa jurídica ora apelante não poderia intentar o pleito perante o juizado.

Como se vê, patente a ocorrência de interrupção do prazo prescricional no caso de ajuizamento de ação anterior, a qual ocorreu a partir do ajuizamento da demanda, com o recomeço da contagem do prazo.

Assim, considerando que a jurisprudência do C. STJ, que fixou que a pretensão de cobrança de dívida consubstanciada em cheque prescrito, possui prazo prescricional de 05 (cinco) anos, e tendo ocorrido a interrupção da prescrição com o ajuizamento da ação anterior, não há falar em prescrição de qualquer das cártulas apresentadas.

Quanto à legitimação, esta significa o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as pessoas facultadas, respectivamente, a pedir e contestar a providência que é objeto da demanda.

No caso dos autos, somente a pessoa física Daniel Catala Coutinho para figurar no polo passivo da relação processual da ação originária com relação aos cheques emitidos por ele, porquanto titular dos interesses em conflito, não havendo razão alguma para que possa ser confundido com a pessoa jurídica.

Desse modo, faz-se necessário ressaltar que as pessoas jurídicas têm existência distinta da de seus membros, sendo que a pessoa jurídica recorrente não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Assim, deve ser declarada a ilegitimidade passiva da recorrida quanto as cártulas emitidas pelo Sr. Daniel Catalá, devendo a ação prosseguir somente no que se refere aos cheques emitidos pela pessoa jurídica PANTANAL FOSSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS ECOLÓGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA – ME. No m

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para afastar a prejudicial de prescrição, a qual foi acolhida pela sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento somente em face das cártulas apresentadas pela empresa recorrida Pantanal Fossas, com a deflagração da fase de instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024